Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702015-96.2023.8.07.0009 RECORRENTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO RECORRIDO: L. M. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ARYELLE DA SILVA DE QUEIROZ DESPACHO Na petição de ID no 64682197, Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrente, consoante termo de notificação, bem como pleiteia a reserva de honorários, com fulcro no artigo 22 da Lei 8.906/1994. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 64520387. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007